Tribunal: TJMT
Processo: 1001027-94.2025.8.11.0049
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001027-94.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAONARA ALVES INGLEZ - CPF: 026.981.951-77 (APELANTE), THIAGO TAFFAREL MARQUES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.413.771-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON LEITE DE JESUS - CPF: 061.787.751-30 (VÍTIMA), WENDERSON KAUÊ INGLEZ DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA PARA OBTENÇÃO DE CONFISSÃO (“SALVE”). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA ROBUSTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou a apelante pelos crimes de tortura (art. 1º, I, “a”, da Lei 9.455/1997), organização criminosa (art. 2º, § 4º, I, da Lei 12.850/2013) e tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006), em concurso material, à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. A denúncia narra que a ré, com seu filho adolescente, manteve a vítima amarrada e sob violência para extrair confissão de furto, no contexto de
“salve
” ligado ao
Comando Vermelho
, sendo apreendidas drogas, balança e dinheiro no local. A defesa suscita nulidade por quebra da cadeia de custódia, absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, revisão da dosimetria com aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada quebra da cadeia de custódia implica nulidade das provas; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar as condenações por tortura, organização criminosa e tráfico de drogas majorado; (
iii
) determinar se é cabível a aplicação do tráfico privilegiado e a revisão da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A disciplina dos
arts
. 158-A a 158-F do CPP não prevê nulidade automática, exigindo demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

4. A mera alegação genérica de falha na cadeia de custódia, sem indicação de adulteração, ruptura de rastreabilidade ou comprometimento do contraditório, não invalida a prova.

5. O conjunto probatório é robusto, composto por depoimentos policiais judicializados, laudos periciais e circunstâncias do flagrante, revelando a vítima amarrada e agredida no interior da residência da ré.

6. A convergência entre prova oral e técnica confirma a materialidade e a autoria do crime de tortura para obtenção de confissão.

7. A prática de “
salve”
caracteriza violência disciplinar típica de facção criminosa e evidencia inserção funcional da agente na organização, com divisão de tarefas e atuação coordenada.

8. A apreensão de drogas, balança e dinheiro, associada ao contexto fático, demonstra a prática de tráfico ilícito, afastando a tese de uso pessoal.

9. A majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 incide pela participação do adolescente na dinâmica delitiva.

10. A integração da ré em organização criminosa e a dedicação à atividade ilícita afastam a incidência do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006).

11. A dosimetria observa o método trifásico e está fundamentada em elementos concretos, sem evidência de ilegalidade ou desproporção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A inobservância formal da cadeia de custódia não gera nulidade automática, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto”.

“A prática de “salve” constitui elemento apto a demonstrar tortura e vínculo funcional com organização criminosa.

A participação de adolescente na dinâmica do tráfico autoriza a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas.

“A
integração em organização criminosa afasta a aplicação do tráfico privilegiado”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001027-94.2025.8.11.0049

APELANTE: LAONARA ALVES INGLEZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de

Laonara
Alves
Inglez
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-a pela prática dos crimes previstos no art. 1º, I,
“a”
, da Lei n. 9.455/1997, no art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, todos na forma do art. 69 do Código Penal, fixando-lhe pena total de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia, no dia 29 de abril de 2025, em residência localizada na cidade de Vila Rica/MT, a apelante, em conjunto com seu filho adolescente, manteve a vítima
Maycon Leite de Jesus
sob violência física, com o propósito de extrair-lhe confissão acerca de suposto furto, no contexto de disciplina imposta por organização criminosa, prática conhecida como
“salve
”.

No mesmo local, foram apreendidas expressivas quantidades de entorpecentes, além de balança de precisão e valores em dinheiro, indicativos da prática de tráfico ilícito.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em preliminar, a nulidade das provas, sob o argumento de quebra da cadeia de custódia, afirmando ausência de documentação adequada quanto à coleta, preservação e análise dos vestígios.

No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória, asseverando que a condenação teria se fundado em elementos colhidos na fase inquisitorial, não corroborados em juízo, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com afastamento das majorantes e aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

O
órgão ministerial de primeiro grau
, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a robustez do conjunto probatório, formado por depoimentos coerentes, laudos periciais e circunstâncias do flagrante, além da ausência de demonstração concreta de qualquer vício na cadeia de custódia.

No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, enfatizando que as alegações defensivas permanecem no plano hipotético e não infirmam a validade das provas nem a consistência da condenação.

É o relatório.

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência devolvida ao exame desta instância revisora reclama enfrentamento em dois planos distintos.

O primeiro, de índole preliminar, diz respeito à alegada quebra da cadeia de custódia das provas, especialmente dos elementos digitais e dos vestígios materiais apreendidos no contexto do flagrante.

O segundo, de fundo, refere-se à suficiência e à idoneidade do acervo probatório para sustentar a condenação da apelante pelos delitos de tortura, organização criminosa e tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente, bem assim à correção da dosimetria estabelecida na sentença.

Antes, porém, convém rememorar, com a devida nitidez, o quadro empírico sobre o qual se assenta a persecução penal.

A denúncia descreve que, no dia 29 de abril de 2025, por volta das 10h50min, em residência situada na Rua B, n. 93, bairro Vila Nova, na cidade de Vila Rica/MT, a apelante
Laonara
Alves
Inglez
, apontada nos autos pelos vulgos de “
Ruiva”, “Loura” e “Nara”
, teria, em comunhão de esforços com seu filho adolescente, submetido a vítima
Maycon Leite de Jesus
a violências físicas com o intuito de extrair dele informação ou confissão sobre suposto furto, prática inserida, segundo a imputação, no repertório disciplinar da organização criminosa denominada Comando Vermelho, em expediente vulgarmente conhecido como
“salve”.

Na mesma conjuntura, foram localizadas, no interior do imóvel, porções de pasta base de cocaína, maconha, droga fracionada em posse do adolescente, balança de precisão e numerário, elementos que, ao menos em tese, denotam atividade de mercancia ilícita.

A sentença condenatória, por sua vez, reputou comprovadas a materialidade e a autoria a partir do auto de prisão em flagrante, do termo de exibição e apreensão, do laudo pericial de constatação e exame definitivo das drogas, do exame de corpo de delito da vítima e, sobretudo, da prova oral judicializada, consistente nos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência e encontraram a vítima amarrada, com sinais de agressão, no interior da residência, ao lado da acusada e de seu filho adolescente.

O édito condenatório também valorizou os elementos provenientes da investigação telemática e do contexto fático revelador da disciplina faccionada, para concluir pela integração da ré à organização criminosa e pelo seu papel funcional na dinâmica do tráfico e da violência interna do grupo.

Feita essa moldura, passo ao exame da preliminar.

A defesa sustenta, em síntese, a nulidade das provas por violação da cadeia de custódia, sob o fundamento de que não teria havido documentação minuciosa acerca da coleta, preservação, acondicionamento, lacração, transporte e submissão dos vestígios à perícia, o que comprometeria a autenticidade, a integridade e a confiabilidade do material probatório.

O argumento, contudo, não prospera.

A disciplina introduzida nos
arts
. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, embora de inegável relevo
garantista
, não se destina a converter toda e qualquer irregularidade formal em causa automática de invalidação da prova.

Sua função é assegurar rastreabilidade, integridade e transparência no itinerário do vestígio, de modo a permitir o controle defensivo e judicial sobre a sua higidez.

Por isso mesmo, a jurisprudência contemporânea, em harmonia com o princípio da instrumentalidade das formas e com a cláusula do art. 563 do Código de Processo Penal, repele soluções anulativas automáticas desacompanhadas da demonstração concreta de prejuízo.

Foi exatamente nesse sentido que esta Corte assentou que “
a mera alegação de quebra da cadeia de custódia, sem prova de adulteração do conteúdo, não invalida a prova digital periciada
” (TJMT, N.U 1028089-92.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, julgado em 14/04/2026, publicado no DJE em 23/04/2026).

A razão de decidir desse precedente é particularmente elucidativa para a hipótese em exame, porque evidencia que a discussão sobre cadeia de custódia não pode ser deslocada para o terreno da abstração retórica.

Não basta suscitar, em termos genéricos, a possibilidade de falha procedimental; é indispensável indicar, com um mínimo de objetividade, qual prova teria sido adulterada, qual etapa de sua preservação teria sido concretamente comprometida, e de que modo tal irregularidade teria repercutido na aptidão demonstrativa do vestígio.

Na mesma linha, igualmente com notável precisão técnica, decidiu-se que “
a inobservância de formalidades da cadeia de custódia não implica nulidade automática da prova, sendo indispensável a demonstração de adulteração, comprometimento da confiabilidade do vestígio ou prejuízo ao contraditório
” (TJMT, N.U 1007339-15.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, julgado em 07/04/2026, publicado no DJE em 13/04/2026).

A clareza desse julgado dispensa maiores alongamentos: sem demonstração efetiva de comprometimento da confiabilidade do vestígio ou do exercício defensivo, não há falar em desentranhamento do material probatório.

E o mesmo entendimento foi reiterado, com densidade ainda mais explícita, no julgamento segundo o qual
“a disciplina da cadeia de custódia prevista nos
arts
. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal não estabelece hipótese de nulidade automática da prova, exigindo-se demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento de invalidade do elemento probatório. O reconhecimento de nulidades no processo penal submete-se ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, sendo indispensável a comprovação de efetivo prejuízo decorrente da irregularidade alegada
” (TJMT, N.U 1009602-10.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, julgado em 07/04/2026, publicado no DJE em 15/04/2026).

No caso dos autos, a defesa não logra transpor essa exigência mínima.

O que se observa nas razões recursais é a formulação de censura ampla e indistinta, sem especificação analítica do vestígio ou do dado que teria sofrido manipulação, substituição, perda de autenticidade ou quebra objetiva de rastreabilidade apta a comprometer a credibilidade do resultado pericial ou do conteúdo extraído dos dispositivos.

Não se demonstra qualquer adulteração do acervo digital
, tampouco n
ão se aponta divergência entre o material apreendido e o material examinado.

Também n
ão se evidencia qualquer ruptura identificável entre coleta, armazenamento e perícia que tenha impedido o contraditório técnico. Tampouco se explica, de forma concreta, em que medida eventual imperfeição documental teria alterado a substância cognitiva da prova.

Noutras palavras, ainda que se cogitasse de alguma lacuna formal, o que não se demonstrou de maneira consistente, seria indispensável comprovar o seu potencial contaminante sobre a confiabilidade do acervo, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Pelo exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No mérito, a devolução recursal impõe a análise detida da consistência do quadro probatório que deu suporte à condenação.

Cumpre verificar, à luz dos elementos efetivamente produzidos sob o crivo do contraditório, se se mostra segura a conclusão adotada na origem quanto à prática do crime de tortura atribuído à apelante, se há base concreta bastante para reconhecer sua integração à organização criminosa descrita na denúncia e, por fim, se a imputação relativa ao tráfico de drogas, com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, foi corretamente afirmada, inclusive no ponto em que se afastou a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei.

A sentença recorrida
p
artiu dos elementos objetivos do flagrante, cotejou os laudos oficiais e examinou a prova oral colhida sob contraditório, notadamente os depoimentos dos policiais militares
Thiago Taffarel Marques da Silva Oliveira e Zacarias Júnior dos Santos Rodrigues
, os quais relataram que a guarnição foi acionada para atendimento de pedido de socorro, que, ao chegar ao imóvel, encontrou a vítima com as mãos amarradas, apresentando sinais de agressão, e que a acusada e seu filho adolescente estavam ao lado dela, no interior da residência. Informaram, ainda, que, no curso da busca, localizaram relevante porção de pasta base de cocaína sob colchão, além de outras porções menores, balança de precisão e dinheiro trocado.

Essa linha argumentativa da sentença é, a meu sentir, juridicamente correta e coerente com o acervo dos autos.

Isso porque, o
juízo de origem apoiou-se em quadro empírico robusto, no qual a materialidade e a autoria emergem de forma concatenada.

A vítima foi encontrada em situação de submissão física e psicológica, dentro do imóvel vinculado à apelante, no mesmo contexto em que se apreenderam drogas e instrumentos do tráfico.

A prova produzida em juízo revela-se consistente e dotada de força persuasiva própria, não se tratando, pois, de mera reprodução de elementos informativos colhidos na fase investigativa.

Os agentes policiais, ouvidos sob o crivo do contraditório, relataram circunstâncias por eles diretamente presenciadas no momento da intervenção, descrevendo um cenário inequívoco de violência em curso, no qual a vítima se encontrava imobilizada, submetida a agressões e em evidente estado de submissão física e psicológica.

Essa percepção direta dos fatos, captada no instante mesmo da ocorrência, confere densidade probatória ao relato e afasta qualquer dúvida quanto à sua credibilidade.

A esse quadro soma-se o exame de corpo de delito, que não apenas confirma a existência de lesões, como também se mostra plenamente compatível com a dinâmica narrada, funcionando como elemento de corroboração objetiva.

A convergência entre a prova oral judicializada e a prova técnica oficial, portanto, não apenas atende, mas supera o nível de segurança exigido para a formação do juízo condenatório.

Além disso, o contexto em que a agressão se desenvolveu revela nítido conteúdo disciplinar faccionado.

A prática do chamado
“salve”
, longe de constituir evento isolado, episódico ou fruto de reação impulsiva, insere-se em lógica própria de funcionamento das organizações criminosas contemporâneas, notadamente daquelas de maior grau de estruturação, como o
Comando Vermelh
o
.

Trata-se de mecanismo disciplinar interno, dotado de finalidade específica, por meio do qual se impõem sanções
físivas
a indivíduos que, segundo a ótica da facção, tenham descumprido regras, causado prejuízo ao grupo ou atentado contra sua autoridade.

Nesse contexto, a execução de um “
salve
” pressupõe mais do que mera presença ocasional no ambiente criminoso.

Isso porque, em regra, envolve participação de indivíduos que já se encontram, em alguma medida, integrados à estrutura da organização ou, ao menos, inseridos em sua órbita de atuação com grau relevante de confiança, mormente porque a imposição de castigos dessa natureza não é delegada a agentes alheios ou periféricos, mas, sim, a pessoas que desempenham funções dentro da engrenagem criminosa, seja na vigilância, na contenção da vítima, na execução da violência ou na transmissão de ordens emanadas de instâncias superiores, muitas vezes por meio de comunicação remota.

Particularmente no âmbito do
Comando Vermelho
, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, os
“salve
s” operam como instrumento de reafirmação do poder da facção, funcionando simultaneamente como punição exemplar e mensagem dissuasória dirigida à coletividade inserida em seu território de influência.

A prática revela, portanto, um vínculo subjetivo com a organização e uma inserção concreta em sua dinâmica interna, estruturada a partir de hierarquia, divisão de tarefas e cumprimento de determinações que não se originam da vontade isolada do agente, mas de um comando coletivo.

A violência, nesse contexto, é funcional, orientada e instrumentalizada para fins de disciplina e controle, o que a distingue de episódios comuns de agressão.

É certo que, no caso em exame, apenas a apelante e seu filho adolescente foram surpreendidos no momento da execução do
“salve
”.

Essa circunstância, contudo, não enfraquece e
,
tampouco
,
descaracteriza

a conclusão quanto à inserção na organização criminosa.

Ao contrário, é plenamente compatível com a forma de atuação dessas estruturas, que frequentemente operam por núcleos reduzidos, com repartição de funções e execução descentralizada de ordens.

A materialização da sanção pode recair sobre poucos agentes, sem que isso implique atuação isolada ou desvinculada do comando maior.

Deve-se considerar, ainda, que há nos autos notícias consistentes acerca do vínculo da apelante com a facção criminosa, o que reforça a leitura de que sua atuação não se deu à margem, mas no interior da estrutura organizacional.

Mais do que isso, o próprio fato de ter participado da aplicação de um
“salve
” já constitui, por si, forte indicativo de integração
, porquanto ser
instrumento típico de disciplina interna, cuja execução pressupõe autorizaçã
o,
explícita ou implícita

e, sobretudo, reconhecimento dentro do grupo.

Em organizações como o
Comando Vermelho
, a aplicação de sanções dessa natureza não é tolerada quando praticada por terceiros estranhos à facção.

A imposição de castigos, sem vínculo ou anuência do grupo, implicaria afronta direta à sua autoridade, sujeitando o agente às mesmas represálias que pretendeu impor.

Daí por que o
“salve
” se apresenta como um marcador inequívoco de pertencimento
, pois,
quem o executa, em regra, o faz porque integra, em algum grau, a engrenagem criminosa e atua sob a lógica de suas regras internas.

Sob essa perspectiva, a submissão da vítima à violência física com finalidade disciplinar, em ambiente vinculado ao grupo e mediante atuação coordenada, revela mais do que a prática de um delito isolado.

Ela expõe o funcionamento de um sistema paralelo de poder, no qual a apelante se insere de forma funcional, contribuindo para a manutenção da ordem interna da facção.

O
“salve
”, assim, transcende a dimensão de mero dado fático da tortura, assumindo também o papel de elemento revelador da estrutura organizacional subjacente, evidenciando que a conduta se desenvolve no interior de um arranjo criminoso estável, no qual a violência é utilizada como instrumento de gestão, coerção e afirmação de domínio.

A propósito, a
jurisprudência desta Corte vem reconhecendo, de forma reiterada, a tipicidade penal desse tipo de violência organizada.

Conforme assentado
no recurso de apelação n.
1008190-62.2022.8.11.0007,
“a participação funcional e voluntária de indivíduos em facção criminosa, com atuação no tráfico e em castigos internos, caracteriza o delito do art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013. A prática de ‘salve’, mediante espancamento preordenado e sequestro, constitui tortura-castigo, nos termos do art. 1º, II, §4º, III, da Lei 9.455/1997. A
condição de autoridade exigida para o
crime de tortura-castigo pode decorrer do poder informal exercido dentro de organização criminosa, não sendo restrita a vínculos jurídicos. A presença no local da tortura, com atuação de registro e vigilância, configura coautoria e impede o reconhecimento de participação de menor importância
” (TJMT, Câmaras Isoladas Criminais, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Jones Gattass Dias, julgado em 23/07/2025, publicado no DJE em 07/08/2025).

Embora a capitulação formal destes autos esteja lançada no art. 1º, I, “a”, da Lei n. 9.455/1997, e não no inciso II mencionado no precedente, a
ratio

decidendi
ali firmada é plenamente útil ao deslinde da presente causa, porque ilumina a natureza do
“salve
” como método de violência organizada, inserido no repertório funcional das facções, e evidencia que o poder de coerção exercido em ambientes criminosos paralelos pode se manifestar de forma concreta, informal e eficaz, sem necessidade de investidura oficial.

O que releva, para fins de imputação, é a efetiva sujeição da vítima à vontade violenta dos agentes, com finalidade típica, o que se mostra compatível com o quadro fático reconhecido na sentença.

No mesmo trilho, decidiu-se que
“configuram organização criminosa e tortura-castigo as condutas demonstradas por vídeos e extrações telemáticas, com causas de aumento do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 e do art. 1º, § 4º, III, da Lei n. 9.455/1997
” (TJMT, N.U 1002423-81.2022.8.11.0059, Câmaras Isoladas Criminais, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, julgado em 04/03/2026, publicado no DJE em 09/03/2026).

Também esse precedente é valioso, porque demonstra a compatibilidade entre o reconhecimento judicial da tortura em contexto faccionado e a utilização de elementos telemáticos como fonte complementar de compreensão da estrutura criminosa e do papel dos envolvidos.

Passo, então, ao delito de organização criminosa.

É certo que essa imputação exige cautela hermenêutica
, dado que n
em todo crime praticado em área de influência de facção, nem toda menção esparsa ao nome de organização criminosa, basta, por si, para configurar o tipo do art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

Exige-se demonstração de vínculo funcional com estrutura estável, organizada, orientada à obtenção de vantagem mediante prática de infrações penais, com divisão de tarefas.

Contudo, feita essa ressalva metodológica, o caso concreto revela lastro suficiente para a manutenção da condenação.

A prova não se resume a referências vagas de pertencimento ideológico ou simpatia periférica à facção.

O que os autos evidenciam é a atuação concreta da apelante em ambiente de imposição disciplinar interna e guarda de expressiva quantidade de droga, em imóvel apontado como espaço vinculado à sua atuação, com envolvimento de adolescente e com prática de violência destinada à extração de informação.

A conjugação entre tráfico, castigo interno, presença de menor e elementos telemáticos, longe de constituir coincidência episódica, revela inserção funcional numa lógica organizacional mais ampla.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido, em situações análogas, que a prática de “salves” é elemento expressivo de demonstração do vínculo faccionado.

Assim decidiu
a Terceira Câmara Criminal
ao consignar que “
a prática de ‘salves’ como forma de disciplina e intimidação é característica da organização criminosa Comando Vermelho, e a participação do apelante nos crimes demonstra vínculo com a referida facção. A estabilidade e a divisão de tarefas entre os envolvidos foram comprovadas
pelos depoimentos das vítimas, testemunhas e pelas provas documentais constantes nos autos
” (TJMT, N.U 1008976-35.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 19/02/2025, publicado no DJE em 27/02/2025).

Em semelhante direção, assentou a Primeira Câmara Criminal que
“os depoimentos dos agentes policiais, em harmonia com as demais provas, afiguram-se idôneos para sustentar a condenação criminal por tráfico de drogas, que se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, dentre as quais transportar e/ou trazer consigo drogas em desacordo com determinação legal. Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
” (TJMT, N.U 1000236-37.2024.8.11.0025, Câmaras Isoladas Criminais, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 11/03/2025, publicado no DJE em 28/03/2025).

Esse julgado se ajusta de modo especialmente próximo ao presente caso, porque reafirma duas premissas que aqui se revelam decisivas.

A primeira é a plena aptidão dos depoimentos policiais, quando harmônicos com os demais elementos, para sustentar condenação por tráfico.

A segunda é a possibilidade de inferir a integração funcional à organização criminosa a partir do modus operandi, do contexto relacional dos fatos e da convergência dos dados documentais e testemunhais.

Além disso, a própria natureza do grupo apontado nos autos não é irrelevante.

No apelo sob n.

0019471-92.2020.8.11.0042
, essa Primeira Câmara, sob a relatoria do eminente Desembargador Marcos Machado,
reconheceu que “
o envolvimento na facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ extrapola os elementos inerentes ao tipo penal, por se tratar de facção altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico. O tráfico privilegiado não se mostra aplicável, considerada a condenação por organização criminosa, maus antecedentes e reincidência
” (TJMT, Câmaras Isoladas Criminais, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 14/10/2025, publicado no DJE em 30/10/2025).

A menção a esse precedente não visa a importar automaticamente sua solução, mas a evidenciar que o vínculo funcional com facção dessa envergadura, quando concretamente demonstrado, possui densidade jurídica apta não apenas a sustentar a condenação pela Lei n. 12.850/2013, como também a afastar a benesse do tráfico privilegiado.

No caso, essa demonstração concreta está presente
, especialmente porque a
apelante
f
oi encontrada no epicentro de um episódio de violência disciplinar, em imóvel onde havia significativa quantidade de entorpecente e instrumentos típicos da traficância, com seu filho adolescente também inserido na dinâmica delitiva.

Essa sobreposição de fatores, lida em conjunto e não fragmentariamente, conduz à conclusão de que sua participação não era eventual, periférica ou ocasional.

Chego, então, ao crime de tráfico de drogas.

A defesa busca desqualificar a prova, sugerindo que a condenação se apoiaria excessivamente em elementos inquisitivos.

Também aqui a objeção não resiste à análise detida dos autos. A apreensão foi realizada no contexto do flagrante.

A quantidade de pasta base de cocaína encontrada sob o colchão, somada à maconha, à droga fracionada em posse do adolescente, à balança de precisão e ao dinheiro em espécie, forma quadro clássico de mercancia ilícita.

A sentença, nesse ponto, não inovou nem forçou a prova; apenas extraiu dela a consequência jurídica que ordinariamente dela decorre.

A esse propósito, o precedente acima citado, de numeração única 1000236-37.2024.8.11.0025, já consignou que os depoimentos dos agentes policiais, em harmonia com as demais provas, inclusive apreensão de porções individuais de drogas preparadas para venda e balança de precisão, são idôneos para sustentar a condenação por tráfico.

O raciocínio vale integralmente para a espécie.

A droga não se achava em condição compatível com uso pessoal
, bem como o

contexto da apreensão não sugeria consumo doméstico ou casual
, mas, sim,
revelava estoque, fracionamento e aparato de comercialização.

Quanto à majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, também não merece reparo a sentença.

A causa de aumento incide quando o delito envolve criança ou adolescente, sendo desnecessária a prova de corrupção ativa, aliciamento formal ou cooptação explícita.

Basta que o menor participe da dinâmica delitiva, integrando funcionalmente o contexto do crime.

Foi isso que decidiu esta Corte ao afirmar que
“a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 incide quando o delito envolver adolescente, sendo desnecessária a demonstração de corrupção ou aliciamento direto, bastando a participação do menor na dinâmica delitiva”
(TJMT, N.U 1009047-43.2024.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, julgado em 21/04/2026, publicado no DJE em 23/04/2026).

E a participação do adolescente, nestes autos, não é conjectural
, pois
estava no local dos fatos, ao lado da apelante, no exato contexto em que a vítima permanecia amarrada e agredida, sendo encontradas com ele, inclusive, porções de entorpecente.

A jurisprudência desta Corte, em situação correlata, já reconheceu que “o conjunto probatório revela indícios suficiente
s da participação da adolescente na prática de ato infracional relacionado à atuação de facção criminosa, com envolvimento em evento punitivo (‘salve’) contra as vítimas. A adolescente manteve contato prévio com corré, esteve presente no local dos fatos e foi mencionada por vítimas como conhecedora da ação delitiva
” (TJMT, N.U 1009760-02.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 02/09/2025, publicado no DJE em 16/09/2025).

Resta apreciar o pedido subsidiário de incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Também aqui a pretensão não merece acolhida.

O tráfico privilegiado reclama, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de integração em organização criminosa.

Não se trata de benefício automático decorrente da mera primariedade formal. Sua aplicação exige um perfil subjetivo-jurídico incompatível com a profissionalização criminosa ou com a inserção funcional em estrutura delitiva organizada. Se a prova dos autos demonstra precisamente o contrário, como sucede na espécie, torna-se inviável a incidência da minorante.

O já referido precedente da Primeira Câmara Criminal, N.U 0019471-92.2020.8.11.0042, é categórico ao afastar o tráfico privilegiado quando evidenciado o vínculo com o Comando Vermelho.

E
o mesmo
se infere, por coerência sistêmica, do julgado N.U 1000236-37.2024.8.11.0025, no qual se reconheceu que a atuação em cadeia hierárquica, com divisão funcional de tarefas, voltada à prática de infrações graves, é incompatível com a ideia de traficante eventual ou não dedicado à atividade criminosa.

A propósito, a prova destes autos não descreve uma mulher surpreendida acidentalmente na posse de droga.

Descreve agente encontrada em residência onde se praticava, concomitantemente, tortura disciplinar e guarda de expressiva quantidade de entorpecentes, com participação de adolescente e inserção em lógica faccionada.

O cenário é de criminalidade estruturada, não de episódio marginal ou isolado. Esse dado, por si, afasta o redutor.

No tocante à dosimetria, tampouco enxergo espaço para censura. A sentença, ao que se depreende do conjunto dos autos, aplicou o método trifásico com fundamentação compatível com as particularidades do caso, valorando concretamente as circunstâncias judiciais e reconhecendo as causas de aumento a partir de elementos efetivamente provados.

A defesa, nessa parte, não demonstra erro técnico específico de cálculo,
bis in idem
inequivocamente configurado ou desproporção manifesta.

Limita-se, em verdade, a renovar a discordância com a própria condenação e, por derivação, com os efeitos penais dela decorrentes.

Mantida a condenação, como se impõe, não se visualiza base jurídica para redimensionamento da pena.

Em conclusão, o exame integral dos autos revela que a sentença hostilizada foi construída sobre base empírica sólida, lastreada em elementos de prova convergentes, produzidos sob contraditório e valorados com motivação idônea.

A preliminar de quebra da cadeia de custódia não ultrapassa o plano da alegação genérica, sem demonstração concreta de prejuízo.

No mérito, a materialidade e a autoria dos delitos de tortura, organização criminosa e tráfico de drogas restaram satisfatoriamente comprovadas.

A participação do adolescente foi suficientemente evidenciada, legitimando a incidência da majorante legal. E a vinculação funcional da apelante à organização criminosa, aliada ao contexto objetivo dos fatos, inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

O édito condenatório impugnado,
portanto, mostra-se legítim
o
, juridicamente consistente e fiel ao conjunto probatório produzido, inexistindo qualquer motivo apto a justificar sua reforma.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
,
mantendo-se
incólume
a sentença condenatória em todos os seus termos, inclusive quanto à dosimetria da pena, porquanto fundada em elementos concretos, juridicamente idôneos e compatíveis com a moldura fática comprovada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026